Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANEIDE MARIA DA PAZ RODRIGUES (agravante/executada), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712068-68.2020.8.07.0001 proposto por DENIS TAVARES DE MELO FILHO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 130233077 na origem): (...) Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DENIS TAVARES DE MELO FILHO em desfavor de IVANEIDE MARIA DA PAZ RODRIGUES. Este Juízo procedeu à penhora SISBAJUD do montante de R$ 676,23 em contas bancárias de titularidade da Executada. A Devedora apresentou Impugnação à Penhora, nos termos da petição de Id. n. 128197595. Aduz, em síntese, que o valor penhora estava depositado em conta poupança, o qual é impenhorável até o limite de 40 salários-mínimos, consoante previsão do artigo 833, X do CPC. Requer a desconstituição da penhora. A Decisão Interlocutória de Id. n. 129000926 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Intimado, o Exequente requereu a manutenção da penhora, nos termos da petição de Id. n. 129313969. É o relatório do necessário. Decido. A Executada juntou aos autos cópia do extrato da Conta Poupança em que efetivado o bloqueio de valores, via Sistema Bacenjud (Id. n. 128197596). Consoante consignado na Decisão de Id. n. 129000926, o referido documento demonstra que a Devedora utiliza a conta poupança como conta corrente, uma vez que sofre intensa movimentação, sendo utilizada para pagamento de diversos títulos, incluindo contas de água e energia elétrica, envio e recebimento diário de valores via PIX, bem como pagamento de compras. Dessa forma, resta descaracterizada a natureza da conta poupança, o que afasta a impenhorabilidade. Cito os seguintes julgados sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus probatório da impenhorabilidade dos valores bloqueados no SISBAJUD é do executado. No caso, o agravante não demonstrou a origem salarial da quantia bloqueada em sua conta-poupança. 2. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, garante a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, se a poupança tem movimentação financeira constante, sua natureza é de conta corrente: afasta-se a proteção conferida pelo referido dispositivo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (07106018620228070000 - (0710601-86.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 1430282, Data de Julgamento: 08/06/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE: 01/07/2022.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito, que, conforme aquela Corte de Justiça, afasta a impenhorabilidade. 2. A realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações ocorridas na conta poupança, desconfigura o caráter de conta para fins de investimento, afastando-se assim de sua finalidade precípua, conclui-se que a quantia bloqueada não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (07085449520228070000 - (0708544-95.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 1429941, Data de Julgamento: 08/06/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Publicado no DJE: 29/06/2022.) Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Fica o Exequente intimado para: a) indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de advogado constituído com poderes para receber e dar quitação, de modo a possibilitar a expedição de alvará de transferência do valor penhorado; b) juntar planilha atualizada do débito remanescente, deduzido o valor penhorado; c) indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas. (...) Em suas razões recursais (ID 36680986), o agravante sustenta que o valor é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Defende que “a instituição da impenhorabilidade da quantia de até cinquenta salários mínimos, ainda que depositados em conta-corrente, constitui instrumento para viabilizar o provimento das necessidades vitais básicas da parte devedora e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, nos termos do artigo 7o, inciso IV, da Carta da República.” (ID 37151957 – Pág. 6) Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a penhora. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 128303810 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado na medida em que a conta poupança objeto da penhora aparenta manuseio recorrente de movimentações que desnaturam a pretendida proteção conferida pelo legislador à impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conclusão que se extrai do extrato bancário acostados aos autos originários no ID 128197596. Emerge da constatação de diversas ordens de movimentações, transações e pagamento de contas o desvirtuamento da natureza da conta poupança, tendo esta Egrégia Corte de Justiça lançado precedentes em idêntico sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito, que, conforme aquela Corte de Justiça, afasta a impenhorabilidade. 2. A realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações ocorridas na conta poupança, desconfigura o caráter de conta para fins de investimento, afastando-se assim de sua finalidade precípua, conclui-se que a quantia bloqueada não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1429941, 07085449520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. 2. A relativização da regra da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, depende de prova de que o titular está desvirtuando a finalidade da aplicação financeira. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1409822, 07306594720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com clausula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado, e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 3. Demonstrada nos autos a movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a penhora efetuada. 4.Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1429032, 07063961420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.